Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA (CARTÃO DE CRÉDITO). ADIMPLEMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. SUPERVENIENTE E INJUSTIFICADA COBRANÇA DE “SALDO REMANESCENTE”. UTILIZAÇÃO DE SALDO DE CHEQUE ESPECIAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça (suscitada pelos requeridos em contrarrazões), porque os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; no mais, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações das partes recorridas em contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: i) aduz o requerente que é correntista do Banco Next S.A. e que no ano de 2020 não teria conseguido adimplir o débito do cartão de crédito, que perfazia a monta de R$ 617,00, (sem os encargos); ii) em 30.11.2021 a empresa Paschoalotto (parceira do Banco Bradesco) teria entrado em contato com o consumidor e as partes teriam celebrado acordo de renegociação de dívida, no valor total de R$ 153,14; iii) o pagamento teria sido realizado na mesma data e o comprovante enviado para o representante da empresa; iv) não obstante a quitação do débito, o Banco Bradesco continuou realizando cobranças via telefone e e-mail e manteve o nome do requerente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito; v) foi realizada então reclamação no portal “consumidor.gov” (Reclamação 2022.02/00005863160) e no PROCON (processo administrativo SEI no00015-00002943/2022-12); vi) em resposta às reclamações a empresa teria informado que o valor que apresenta pendente no momento é referente a utilização da “grana de emergência” (limite de cheque especial), ou seja, o limite de crédito utilizado na conta corrente; vii) afirma o requerente que jamais contratou em qualquer momento, fase ou tempo como correntista do Banco Next S/A o cheque-especial, tampouco, em nenhum momento autorizou que as requeridas debitassem os pagamentos da fatura de cartão de crédito no cheque-especial contratado; viii) acrescenta que o valor do cheque-especial (jamais contratado) foi usado indevidamente e sem autorização expressa da parte autora para quitar a dívida de cartão-crédito e, assim, tornar-se uma galopante e impagável dívida. E, mesmo após a negociação formulada com a empresa Paschoalotto, pagamento da quantia de R$ 153,14 (cento e cinquenta e três reais e quatorze centavos), assertiva de que todos os débitos do cartão estavam quitados, as requeridas persistem em suas práticas abusivas e exercitam, agora, a cobrança de um fictício e jamais contratado cheque-especial; ix) ação ajuizada pelo requerente à declaração da inexistência de débito de cheque especial com expressa declaração de nulidade dos títulos presentes nos documentos “Extrato SERASA” cujos os número de contrato são 050985531000080FI e 3257557; condenação das requeridas a repetição do indébito nos termos do art. 42, CDC/90, no montante de R$ 4.210,82 (quatro mil e duzentos e dez reais e oitenta e dois centavos), em razão da cobrança no montante de R$ 2.105,41 (dois mil cento e cinco reais e quarenta e um centavos); condenação das requeridas ao pagamento de danos morais com fulcro no art. 6o, VI, CDC/90 c/c Súmula 385 do STJ, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); x) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14).
C. No caso concreto, é de se pontuar que: i) o acervo probatório comprova a proposta de acordo feita ao requerente à quitação de dívida derivada da contratação do serviço de cartão de crédito, mediante pagamento à vista de R$ 153,14 (correspondências eletrônicas - id 43412397); ii) em 30 de novembro de 2021, o requerente teria realizado o pagamento da referida quantia (id 43412400/ 43412401), o que redundaria na quitação integral da dívida (id 43412397 – p.2 ); iii) mesmo após o adimplemento do acordo pela parte consumidora, a requerida continuou efetuando cobranças e manteve o nome do requerente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.
D. Nesse quadro fático-jurídico, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II), revela-se indevida a utilização de cheque especial à “quitação” de débitos de fatura de cartão de crédito sem autorização do consumidor, sobretudo após o cumprimento integral do acordo de quitação do débito, exatamente derivado do uso de cartão de crédito, tudo, a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (cobrança indevida).
E. Destaca-se ainda que a parte demandada não demonstrou que o demandante teria sido devidamente comunicado acerca da possibilidade de eventuais débitos da fatura do cartão de crédito serem adimplidos de forma automática mediante utilização do limite do cheque especial, até porque não se verifica a respectiva assinatura a fim de confirmar a anuência do consumidor à aludida operação bancária/financeira (valor do cheque especial).
F. Ainda que assim não fosse, a cláusula contratual autorizativa à cobrança é abusiva, pois o cartão de crédito possui juros menores do que o cheque especial, de forma que a transferência de dívida desses para o cheque especial tem o único objetivo de colocar o consumidor em manifesta desvantagem a evidenciar a abusividade de tal prática, nos termos do artigo 51, IV, do CDC. Precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, Acórdão 1221344, DJE 22.1o.2020.
G. Desse modo, constatado que as cobranças foram realizadas após a quitação da dívida (ausente respaldo contratual), tem-se por impositiva a declaração de inexistência de débito de cheque especial.
H. No mais, a manutenção injustificada da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano “in re ipsa” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.05.2013).
I. A presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12).
J. Com relação ao “quantum”, é de se fixar em R$ 3.000,00, estimativa suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota o valor pleiteado (R$ 10.000,00) à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras à parte consumidora.
K. Por fim, incabível a repetição de indébito de R$ 4.210,82, porquanto não comprovado o pagamento do valor indevidamente cobrado.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Julgados parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de débito de cheque especial; b) condenar as partes requeridas ao pagamento, a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação, em favor da parte requerente. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).